Tribunal: TJMT
Processo: 0001238-47.2015.8.11.0034
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001238-47.2015.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDERLEY CELESTINO DOS SANTOS - CPF: 550.168.981-20 (APELANTE), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM A CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO
– BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA QUE ISENTOU O RÉU DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – DEFENSORA DATIVA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, em harmonia com os demais elementos probatórios, são aptos a comprovar a prática dos crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação, sobretudo quando o próprio réu confessa, em juízo, o cometimento de tais delitos.

Não há interesse recursal na obtenção da gratuidade da justiça quando a própria sentença, embora indevidamente, isenta o acusado do recolhimento de custas processuais.

Sendo o réu representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Siderley Celestino dos Santos

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0001238-47.2015.8.11.0034
pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Dom Aquino
/MT, que o condenou à pena de
1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, 30 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por 1 ano, em razão da suposta prática dos delitos de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, bem como os benefícios da gratuidade da justiça e a fixação de honorários em favor de sua defensora dativa (Id. n. 101559495, pp. 140-151).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 101559495, pp. 155-161).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 103780474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que conheço do recurso apenas em parte, uma vez que o juízo
a quo
, na própria sentença, isentou (indevidamente) o acusado do recolhimento de custas processuais por ser beneficiário da gratuidade da justiça, de modo que não há interesse recursal nesse particular.

Pois bem; como relatado,
Siderley Celestino dos Santos
foi condenado à reprimenda de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, 30 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por 1 ano, em razão da suposta prática dos delitos de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1o FATO (Dirigir sob influência de álcool)

Consta no incluso Inquérito Policial, que no dia 15 de novembro de 2015, por volta das 17h00min, na Avenida Júlio Muller, Bairro Centro, nesta cidade de Dom Aquino, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Boletim de Ocorrência Policial de fls. 04).

2o FATO (Dirigir sem carteira nacional de habilitação gerando perigo de dano)

Consta dos autos, ainda, que na mesma oportunidade, o denunciado estava conduzindo um Trator Agrícola, em via pública sem a devida permissão e habilitação para dirigir, gerando perigo de dano, posto que se encontrava embriagado.

Segundo restou apurado, na indigitada data e hora, a guarnição foi acionada, eis que o denunciado estava trafegando pela Avenida Júlio Muller em visível estado de embriaguez fazendo zigue e zague e ainda por diversas vezes quase colidiu com outros veículos que estavam na via.

Assim, a guarnição se deslocou até o local acima citado constatando a veracidade dos fatos, e ao abordarem o denunciado constatou-se que o mesmo estava em visível estado de embriaguez, eis que aparentava olhos avermelhados, hálito com forte odor etílico, dificuldade no andar e na fala.

Ressalta-se que o próprio denunciado confessou que havia ingerido bebidas alcoólicas momentos antes da sua abordagem e ainda foi encontrado no interior do veículo uma garrafa de pinga marca 51.

Por fim, consta em fl. 27-IP informações de que após buscas no sistema INFOSEG foi constatado que o denunciado não possui Carteira Nacional de Habilitação
” (Id. n. 109590950, pp. 1-2;
sic
).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre os
boletins
de ocorrência (Id. n.
109590950, pp. 6-9
), o termo de apreensão (Id. n. 109590950, p. 10) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Quanto à autoria,
verifico que a policial militar Rose Ferreira afiançou, sob o crivo do contraditório, que estava realizando rondas na ocasião quando recebeu a informação de que um indivíduo em aparente estado de embriaguez estaria conduzindo um trator em via pública, fazendo “
zigue-zagues
” e quase colidindo com outros veículos. A mencionada testemunha afirmou que se dirigiu ao local com sua equipe e constatou a veracidade do relato. Asseverou que o acusado estava nitidamente embriagado, nem sequer conseguindo descer do trator, para o que precisou de ajuda dos próprios policiais. Afirmou ainda que o réu “
não falava coisa com coisa
”, cambaleava, apresentava sonolência, seus olhos estavam avermelhados e suas vestes, desorganizadas, além de ter admitido que não possuía habilitação para dirigir, bem como que havia bebido “
Velho Barreiro e cerveja
” (Id. n. 101561950).

Diga-se de passagem que o depoimento judicial de Rose está em sintonia com as declarações prestadas na fase inquisitiva por seu colega de farda, Célio Tereza de Paula (Id. n. 109590953, p. 9), e que os detalhes fornecidos por esses agentes acerca do estado em que o réu se encontrava quando de sua abordagem, ou seja, com claros sinais de embriaguez, não deixa a menor dúvida de que
Siderley
estava com sua capacidade psicomotora reduzida em virtude da ingestão de bebidas alcoólicas, colocando em risco a vida e o patrimônio de terceiros ao conduzir não um veículo qualquer, mas, repita-se, um
trator
em via pública.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Isso porque, na condição de servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

A propósito, nota-se que os depoimentos das referidas testemunhas foram corroborados pelo próprio apelante, que confessou espontaneamente a autoria dos crimes, tanto em delegacia quanto em juízo, embora tenha alegado, de maneira deveras inverossímil e isolada nos autos, que somente estava dirigindo o veículo em movimento de “
zigue-zagues
” para desviar de buracos na pavimentação (Ids. n. 109590953, pp. 13-15, e 101559497).

Nesse contexto, conclui-se que o robusto acervo probatório produzido ao cabo das investigações policiais e da instrução processual é suficiente para demonstrar que o acusado não possuía habilitação para conduzir veículo automotor e, no entanto, não apenas o fez, como o fez após consumir bebidas alcoólicas, reduzindo significativamente sua capacidade psicomotora e trafegando perigosamente em via pública de maneira a provocar risco concreto a terceiros, razão pela qual é impositiva a manutenção de sua condenação pelos delitos tipificados nos artigos 306,
caput
, e 309,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUTIO CRIMINIS – CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS – NÃO OCORRÊNCIA – INFRAÇÕES AUTÔNOMAS – OBJETIVIDADE JURÍDICA DISTINTA – REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL, FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO CONHECIMENTO – PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO PRÓPRIO JUÍZO A QUO NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO –APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Não se conhece da apelação no que diz respeito a questões decididas em favor do apelante na própria sentença, uma vez que, nessas situações, caracteriza-se a ausência do requisito de admissibilidade concernente ao interesse recursal.

Os depoimentos firmes e coerentes prestados por testemunhas, inclusive policiais, sob o crivo do contraditório, em harmonia com a confissão extrajudicial do acusado, são elementos probatórios aptos a sustentar a condenação do réu pelos crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não há falar em consunção entre eles.

A condenação do apenado ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não contém exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão a ser discutida perante o juízo da execução
” (TJMT, Apelação n. 0001594-43.2017.8.11.0011,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.2.2022; data da publicação: 18.2.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – PREMISSA E JULGADO TJMT – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – AUMENTO DE 1/8 – PRECEDENTES DO STJ – SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

Em harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador;

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Fixada a pena privativa de liberdade pouco acima do mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado pouco acima do mínimo previsto
” (TJMT, Apelação n. 0005256-15.2017.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2.2.2022; data da publicação: 7.2.2022).

Finalmente, impõe-se o acolhimento do pedido de fixação de honorários em benefício da defensora dativa do apelante em virtude da interposição do recurso e apresentação das respectivas razões. Destarte, considerando a relativa ausência de complexidade da matéria, aplico o valor mínimo recomendado pela Seccional de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil, a saber,
5 unidades referenciais de honorários, consoante o item 24 da tabela XIX de 2020 (ano em que apresentadas as razões de apelação).

Diante do exposto,
conheço em parte
do apelo e, nessa extensão, em
parcial consonância com o
parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para fixar honorários em favor da defensora dativa do apelante, no valor de 5 URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022